Tribunal: TJPA
Processo: 0802328-73.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802328-73.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, LUCIANO ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇAO E REINTEGRAÇAO DE POSSE. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE INOVAÇAO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇAO DE COMPRA E VENDA FRAUDULENTA. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA – FÉ. REINTEGRAÇÃO DO BEM APÓS OPORTUNIZAÇAO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DO REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. AGRAVO CONHECIDO PARCIALMENTE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preliminar de Ofício de inovação recursal.
Verifica-se que o pedido de suspensão do registro de propriedade em favor do segundo réu, ora agravante, não foi formulado na ação de origem configurando inovação recursal, pelo que não pode ser apreciado sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.

2- Insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu os pedidos de expedição de mandado de reintegração de posse; o bloqueio da disponibilidade e a inclusão da restrição de circulação do veículo objeto dos autos, para realização de restrição do veículo em todos os Detrans do território nacional e apresentação, pelo Detran, dos documentos relativos ao processo de transferência do veículo constante nos autos.

3-
Compulsando os autos, verifica-se que o documento (id. 509623, pág. 1/4) comprova que a transferência de propriedade do veículo, objeto dos autos, foi realizada em 21.08.2017, com registro no Município de Altamira em nome do ora agravado.

4.
Embora a agravante tenha formulado pedido de
reintegração de posse do veículo, entendo que o pedido não deve prosperar neste momento processual, visto que os documentos constantes nos autos não comprovam que o agravado tenha adquirido o veículo de má-fé, sendo necessária a dilação probatória para o melhor esclarecimento.

5. Com relação ao pedido de apresentação, pelo DETRAN, dos documentos relativos ao processo de transferência do veículo para a propriedade do agravado, entendo que o pedido deve prosperar, haja vista que os documentos referentes ao processo de transferência do veículo demonstram que a transferência não fora realizada nos termos do artigo 124 do CTB, visto que consta no certificado de registro do veículo – CRV, a qualidade de proprietária da agravante, não constando a sua autorização para transferência do veículo – ATPV (id. 5096020), o que nos faz crer pela configuração de fraude na respectiva transação.

6-Assim, entendo ser extremamente necessário a exibição do processo de transferência do veículo pelo DETRAN/PA, para o esclarecimento do caso, bem como para que seja analisado o pedido de nulidade dos registros de transferência do veículo objeto dos autos.

7-Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a decisão agravada para tão somente deferir a tutela antecipada de apresentação dos documentos de transferência de propriedade do veículo, pelo DETRAN, sob pena de multa, nos termos da fundamentação lançada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém,

17 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela, interposto por
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Declaratória com pedido de indenização e reintegração de posse (proc. n. 0838035- 09.2017.8.14.0301), tendo como agravados o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA – DETRAN/PA e LUCIANO ALVES DA SILVA
.

O juízo
a quo
decidiu nos seguintes termos:

Antes de enfrentar o pedido de antecipação da tutela, cumpre dizer que a tutela provisória e marcada por três características: a sumariedade da cognição, consistente no fato de que a decisão nasce a partir de uma análise superficial do objeto litigioso, isto e, de um juízo de probabilidade; a precariedade, caracterizada pelo fato de que a decisão pode ser modificada ou revogada a qualquer tempo; e de ser inapta a tornar-se imutável pela coisa julgada.

A par disso, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida esta condicionada a existência conjugada da “probabilidade do direito”, relacionada a prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito material invocado pela parte autora, de forma que o magistrado se convença da verossimilhança de suas alegações, aliado ao “perigo de dano”, na lição do artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015 e, ainda, de um requisito a mais, específico: a reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória. Preliminarmente, quanto ao pedido de reintegração de posse, verifico que o atual registro de propriedade do bem encontra-se vinculado a pessoa diversa da que celebrou o contrato de locação com a autora, conforme se depreende do cotejo entre as informações do ID de no 2982519 (contrato de locação) e do ID de no 2982527 (consulta a base de dados, pelo DETRAN/MG). Isso porque, enquanto o contrato de locação foi firmado por Paulo Henrique Alves da Silva, CPF no 696.863.601-82, a propriedade do veículo, após a mencionada transferência, e de Luciano Alves da Silva, CPF no 731.175.951-04, do que não se pode presumir, a esta altura, nada além de que se tratem, pelos documentos apresentados, de pessoas diversas. Desta feita, não se pode depreender, apenas da prova juntada aos autos, que o segundo requerido LUCIANO ALVES DA SILVA tenha adquirido automóvel de má-fe, admitindo-se ainda a hipótese de este negócio jurídico também ter sido celebrado mediante fraude de terceiros

(...)
Não ha, nesse contexto, fumus boni iuris para o pedido de reintegração de posse do veículo, uma vez que, em não havendo nos autos outras razões, além do próprio fato da transferência supostamente fraudulenta, deve ainda prevalecer a proteção de terceiro de boa-fé (REsp. no 56.952-SP, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar).

No tocante ao bloqueio da disponibilidade e a restrição de circulação do veículo, este Juízo constatou, mediante consulta ao portal eletrônico do DETRAN-PA (www.detran.pa.gov.br), que ha diversas anotações na Base de Dados sobre o mencionado bem, incluindo: “006 – CRV inválido ou inexistente”; “010 - Debito de licenciamento”; “048 – Veículo cadastrado e com ocorrência de roubo/furto”.

Essas anotações impedem, diretamente, a transferência de jurisdição do bem, inclusive constando tal observação dos registros disponibilizados pelo órgão de trânsito, através de consulta eletrônica (in verbis: “o veículo não pode ser transferido”), como também a realização de outros procedimentos, tais como transferência de propriedade.

(...)
Finalmente, quanto ao pedido de apresentação, pelo DETRAN/PA, dos documentos relativos ao processo de transferência do veículo objeto desta ação, entendo não restar configurada a urgência da medida pleiteada, uma vez que a não apresentação do processo administrativo de transferência, a essa altura, não representa risco ao resultado útil do processo.
Isto posto, indefiro os pedidos de tutela urgência pleiteados, pelas razões acima expostas.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso.

Aduz o agravante que possui empresa que tem como atividade econômica a locação de veículos automotores e, para tanto, possui uma frota de veículos, sendo um deles o veículo Renault Duster Dynamique 2.0 Hi-Flex 16 V, automático, placa PWV 5586, cor Prata, ano/modelo 2015/2016, CHASSI 93YHSRC4AG164511, RENAVAM01067203319.

Assevera que, no dia 28 de agosto de 2016, celebrou contrato de locação do mencionado veículo com o senhor PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA, tendo o carro sido retirado no mesmo dia pelo locatário, devendo este devolve-lo em 03 de outubro de 2016, o que não ocorreu.

Alega que tentou, por várias vezes, encontrar o locatário, mas não obteve sucesso. Após, informa que solicitou a lavratura do Boletim de Ocorrência, ocasião em que fora constatado que o veículo estava no município de Altamira-PA e que constava como proprietário o senhor LUCIANO ALVES DA SILVA.

Ressalta que, sem a sua anuência, foi promovida a transferência de propriedade do veículo para um terceiro. Informa que, por pesquisa realizada perante o DETRAN/MG, o veículo foi transferido pelo DETRAN-PA para o Município de Altamira, em 21 de agosto de 2017.

Pelo exposto, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata expedição do mandado de reintegração de posse do veículo RENAULT DUSTER DYNAMIQUE 2.0 – ANO 2015/2016 – COR PRATA – PLACA PWV5586 – RENAVAM 01067203319 – CHASSI 93YHSRC4AG164511; determinar a imediata inserção das restrições de circulação e transferência sob o veículo, expedindo-se referida ordem ao Detran/PA bem como ao RENAVAM para o cumprimento da ordem; determinar que o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Para – DETRAN/PA apresente cópia do procedimento de transferência de propriedade realizado sob sua chancela e autoridade no prazo de 05 (cinco) dias e sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) e suspenda imediatamente os efeitos do ato administrativo de transferência relativos ao veículo em questão, de modo a restabelecer a propriedade da agravante e coibir prejuízos de terceiros.

Às fls. (id. 654954), indeferi a tutela recursal pretendida.

Embora devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id. 811567).

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de proferir parecer (id. 811569).

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

PRELIMINAR DE OFÍCIO DE INOVAÇAO RECURSAL

Analisando os autos principais, processo n. 0838035-09.2017.814.0301, verifica-se que a agravante ajuizou a ação declaratória, indenizatória e de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência pleiteando os seguintes pedidos:

a)

Expedição do mandado de reintegração de posse;

b)

Bloqueio da disponibilidade e inclusão de restrição de circulação do veículo Renault Duster mediante requisição junto ao Renajud e expedição de ofício ao Detran para realizar a restrição do veículo em todos os Detrans do território nacional;

c)

Apresentação pelo Detran dos documentos relativos ao processo de transferência do veículo.

No entanto, ao ajuizar o agravo de instrumento, pleiteou antecipação de tutela no sentido da suspensão do registro de propriedade em favor do segundo réu, no caso, Senhor Luciano Alves da Silva.

Desse modo, verifica-se que o pedido de suspensão do registro de propriedade em favor do segundo réu não foi formulado na ação de origem configurando inovação recursal, pelo que não pode ser apreciado sob pena de supressão de instância.

Portanto, inadmissível o recurso, neste ponto, à vista da existência de fato impeditivo do poder de recorrer.

Assim, conheço em parte do recurso, eis que parcialmente presentes seus pressupostos de admissibilidade.

MÉRITO

Insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu os pedidos de expedição de mandado de reintegração de posse; o bloqueio da disponibilidade e a inclusão da restrição de circulação do veículo Renault Duster Dynamique, placa PWV 5586, cor prata, ano/modelo 2015/2016, Chassi 93YHSRC4AG164511, RENAVAM01067, mediante requisição junto ao RENAJUD e expedição de ofício ao Detran, para realização de restrição do veículo em todos os Detrans do território nacional e apresentação pelo Detran dos documentos relativos ao processo de transferência do veículo objeto da ação.

O pedido de tutela antecipada importa na reintegração de posse do veículo Renault Duster Dynamique, placa PWV 5586, cor prata, ano/modelo 2015/2016, Chassi 93YHSRC4AG164511, RENAVAM01067; inserção das restrições de circulação e transferência do veículo; apresentação, pelo DETRAN, dos documentos relativos ao processo de transferência do veículo para a propriedade do segundo réu e suspensão dos efeitos do ato administrativo de transferência relativa ao veículo em questão, para restabelecer a propriedade da agravante e coibir prejuízo de terceiros.

Inicialmente, ressalto que, para a antecipação dos efeitos de tutela, o art. 300 do NCPC exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O requisito de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado, ou seja, o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito, por sua vez, compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada, bem como que as chances de êxito do Requerente, na demanda, são consideráveis.

Verifica-se que a agravante celebrou contrato de locação de veículo com o Senhor Paulo Henrique Alves da Silva, inscrito sob o n. 696.863.601-82, pelo período compreendido de 28 de setembro de 2016 a 03 de outubro de 2016, e que o automóvel não foi devolvido na data pactuada.

Consta, ainda, que o veículo teve sua propriedade transferida junto ao Detran ao agravado Luciano Alves da Silva, caracterizando fraude negocial.

Compulsando os autos, verifica-se que o documento (id. 509623, pág. 1/4) comprova que a transferência de propriedade do veículo objeto dos autos foi realizada em 21.08.2017, com registro no Município de Altamira em nome de Luciano Alves da Silva, ora agravado.

No entanto, embora a agravante tenha formulado pedido de
reintegração de posse do veículo Renault Duster Dynamique, entendo que o pedido não deve prosperar neste momento processual, visto que os documentos constantes nos autos não comprovam que o agravado Luciano Alves da Silva tenha adquirido o veículo de má-fé, sendo necessária a dilação probatória para o melhor esclarecimento dos autos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPRA E VENDA FRAUDULENTA. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA FÉ. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. DECISÃO QUE SE MANTÉM. SÚMULA 59 TJRJ. A jurisprudência amplamente dominante, inclusive sumulada, neste Tribunal é no sentido de que a decisão que aprecia ou reaprecia o pedido de antecipação de tutela só pode ser reformada se teratológica, flagrantemente ilegal ou contrária à prova dos autos (Súmula nº 59 TJRJ). No caso em julgamento, o pronunciamento judicial não se ajusta a nenhuma dessas hipóteses. A agravante alega ter firmado contrato de locação de automóvel com terceiro, tendo posteriormente constatado a transferência do veículo em questão do Estado de Minas Gerais para o Estado do Rio de Janeiro, mediante fraude perpetrada junto ao DETRAN/RJ, seguida de venda do veículo para a segunda agravada. A tutela de urgência foi deferida em parte para determinar a exibição do processo de transferência e a nomeação da corré como fiel depositária do bem, além da inclusão dos dados do veículo no RENAJUD. Pretende lhe seja deferida integralmente a tutela de urgência requerida para o fim de determinar a imediata reintegração de posse do veículo em questão bem como o cancelamento do registro fraudulento. Considerando que a segunda agravada adquiriu o veículo confiante no registro constante do Departamento de Trânsito, é forçoso concluir que se trata de terceiro de boa-fé, que se presume diante das circunstâncias, inexistindo até o momento, elementos a evidenciar a má-fé da adquirente. A princípio, o terceiro de boa-fé, que adquiriu o bem com as cautelas e formalidades necessárias, merece a proteção do Direito contra nulidades nos negócios jurídicos, em razão da fé pública inerente ao sistema registral. Deste modo, resulta evidente o acerto da decisão agravada ao deferir apenas em parte a tutela de urgência pretendida. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO NOS TERMOS DO ART. 932, IV, A DO CPC. (TJ-RJ - AI: 00194872420188190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 16 VARA FAZ PUBLICA, Relator: FERDINALDO DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/06/2018, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2018).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM DIREITO ADMINISTRATIVO VEÍCULO AUTOMOTOR -ALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIA MEDIANTE FRAUDE - PRETENSÃO AO CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DO RESPECTIVO REGISTRO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é possível verificar, de plano, a presença de nenhuma ilegalidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, de modo que a matéria deverá ser decidida nos autos principais, após a instrução e contraditório. 2. É inviável a alteração do quanto decidido em Primeiro Grau, nesta sede de cognição sumária. 3. Ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do NCPC. 4. Decisão agravada, ratificada. 5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido. (TJSP. 22377364420178260000, Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 26/02/2018, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/03/2018).

Com relação ao pedido de apresentação, pelo DETRAN, dos documentos relativos ao processo de transferência do veículo para a propriedade do segundo réu, entendo que o pedido deve prosperar, haja vista que os documentos referentes ao processo de transferência do veículo demonstram que a transferência não fora realizada nos termos do artigo 124 do CTB, visto que consta no certificado de registro do veículo – CRV, a qualidade de proprietária da agravante, não constando a sua autorização para transferência do veículo – ATPV (id. 5096020), o que nos faz crer pela configuração de fraude na respectiva transação.

Assim, entendo ser extremamente necessário a exibição do processo de transferência do veículo pelo DETRAN/PA, para o esclarecimento do caso, bem como para que seja analisado o pedido de nulidade dos registros de transferência do veículo objeto dos autos.

Desse modo, determino que o DETRAN apresente os documentos relativos ao processo de transferência do veículo objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a decisão agravada para tão somente deferir a tutela antecipada de apresentação dos documentos de transferência de propriedade do veículo, pelo DETRAN, sob pena de multa, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 17 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 25/05/2021